Tribunal: TCU
Processo: 004.449/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 4428/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo adiante relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar quitação ao sr. Lauro Oliveira Viana, diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 1878/2021-TCU-Plenário ; b) encaminhar os autos à AudPessoal, para acompanhamento das demais providências determinadas nos autos; e, c) dar ciência desta deliberação ao responsável e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 004.449/2010-0 (APOSENTADORIA - ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Interessadas: Maria das Graças Vidigal Santos (XXX.492.243-XX); Maria do Carmo Bezerra Maciel Bedard (XXX.736.325-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Arianne Beatriz Fernandes Ferreira (7.343/OAB-PI), representando Maria das Graças Vidigal Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.